Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-47.2023.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexigibilidade de débito. Cobrança de dívida prescrita. Apelo julgado após determinação de suspensão no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000. Nulidade reconhecida de ofício, nos termos do artigo 314 do CPC/2015. Embargos acolhidos para anular o acórdão e determinar a suspensão do processo, bem como a remessa ao acervo virtual.